Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de expedição da devida ordem de pagamento em favor dos substitutos processuais e da MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Ao ID 15739467, foi determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 870947/SE. Ao ID 19059895, foi determinada a revogação da suspensão. Nos EME 0010787-10.2009.807.0000, transitados em julgado (ID 18021694 dos autos do EME), ficou estabelecido que as RPvs expedidas nos autos obedecerão o teto da lei vigente ao tempo do pagamento. O saneamento do feito em relação aos substitutos que não aderiram ao acordo se deu ao ID 15739340. Os honorários à execução foram fixados ao ID 15739344. É o relato do necessário. Decido. In casu, ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, o processo se encontra na fase de expedição da devida ordem de pagamento em relação aos substitutos processuais GERALDINA SOARES, ELITON MARCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FELIX FIGUEIREDO DA COSTA, IZAURA DABADIA GONZAGA E JOSE DA CRUZ FERREIRA IRMAO. Isso posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos elaborados ao ID 15739346 - Pág. 1-20, referentes aos substitutos processuais GERALDINA SOARES, ELITON MARCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FELIX FIGUEIREDO DA COSTA, IZAURA DABADIA GONZAGA E JOSE DA CRUZ FERREIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 17981959 e autorizado ao ID 15739319, e os honorários à execução fixados ao ID 15739344. Atente-se, ainda, para os períodos de trabalho dos servidores IZAURA DABADIA GONZAGA, ELITON MARCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FELIX FIGUEIREDO DA COSTA e JOSE DA CRUZ FERREIRA descritos na decisão de ID 15739344. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador